Tribunal: TJMT
Processo: 1046437-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA
REVISÃO DAS FATURAS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL. FATURAS INDEVIDAS. VALOR QUE EXTRAPOLA A MÉDIA DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUNTADA DE PROTOCOLOS E PROCEDIMENTO FORMALIZADO NO PROCON. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
2. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente, inclusive no PROCON, a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046437-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAGNO DE SOUZA BRITO - CPF: 112.118.651-34 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023